Tribunal: STF
Processo: ADI 670
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-06-03
Data de publicação: 1992-06-03

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
         Argüição de inconstitucionalidade  do  Decreto  430/92,  que
regulamenta o art. 4. da lei 8.197/91,  que  dispõe  sobre  pagamento
devidos  pela  Fazenda  Pública  Federal,  decorrentes   de   decisão
judiciária. Superveniencia do Decreto-legislativo n. 3/92 que  sustou
o inquinado Decreto desde a sua publicação.
         Pedido prejudicado por perda do seu objeto.